Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL repristinou teses acerca da possiblidade de compensação do débito com aumentos posteriores concedidos aos servidores públicos; limitação temporal da condenação e; prescrição. As mesmas teses já foram deduzidas no agravo de instrumento n. 0723318-67.2021.8.07.0000. Desta foram, ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias (já considerado o prazo em dobro concedido ao ente público). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403